Tribunal: STF
Processo: RMS 40846
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO  JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o MS 30.842, in verbis: 
   
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno apresentado contra decisão que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado contra de ato da Secretaria de Processamento de Feitos do STJ, por suposto erro na certificação do trânsito em julgado do AREsp 2.245.193/RJ.
2. A parte impetrante sustenta que a certificação do trânsito em julgado somente poderia ocorrer após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação do acórdão da Corte Especial, proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo interno, confirmando a negativa de seguimento de recurso extraordinário.
3. Não se vislumbra direito líquido e certo, pois a incidência do tema de repercussão geral n. 181 do STF impede o seguimento do recurso extraordinário, tornando incabível a interposição de novo recurso extraordinário. Somente seriam cabíveis - eventualmente - novos aclararatórios, cujo prazo é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Logo, não há falar em erro na certidão de trânsito em julgado.
Agravo interno improvido.” (Doc. 52)

Os embargos de declaração opostos foram denegados (Doc. 74).
O recorrente narra que houve erro teratológico na certificação do trânsito em julgado do AREsp nº 2245193/RJ, pois a decisão foi publicada em 15/08/2024 e o prazo era de 15 dias. Aduz que o referido processo deveria ter transitado em julgado no dia 23 de agosto de 2024, e não em 05 de Setembro de 2024. Informa que o processo originário (0023799-08.2016.8.19.0002 do TJRJ) encontra-se equivocadamente na fase de cumprimento de sentença, com possíveis atos de constrição.
Pleiteia a justiça gratuita e, no mérito, requer a devolução do prazo recursal e o retorno dos autos ao STJ. Pleiteia, ainda, o envio de ofício à 6ª Vara Cível da Comarca de Niterói do Rio de Janeiro para que determine a remessa dos autos ao STJ e ao relator da Pet 12.972, STF, sobre a devolução do prazo recursal.
A Advocacia Geral da União não se manifestou (Doc. 97).

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, defiro a concessão da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais previstos na legislação processual civil. 
No mérito, todavia, a irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.
Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 
O impetrante busca rever o mérito de decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 
Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”

In casu, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto à correção da certificação do julgado. Na oportunidade, extraio da leitura do voto do acórdão do STJ que, na hipótese, o trânsito ocorreu no prazo de 5 dias porque o único recurso cabível naquele caso era a oposição de embargos de declaração, verbis:

“É firme a orientação no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra "ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017).
O direito líquido e certo alegado pelo impetrante consistiria no prazo de 15 dias para a interposição de recurso extraordinário. O trânsito em julgado, contudo, foi certificado após o transcurso de 5 dias, prazo para a oposição de embargos de declaração. Não foram juntadas as peças do AREsp n. 2.245.193/RJ, contudo, consultando o processo, vê-se que o trânsito em julgado foi certificado após os embargos de declaração no agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. (...)
Dessa forma, não se vislumbra o direito líquido e certo arguido, uma vez que a incidência do tema de repercussão geral n. 181 do STF obsta o seguimento do recurso extraordinário, de forma que é incabível a interposição de outro recurso extraordinário. Somente seriam cabíveis - eventualmente - novos aclararatórios, cujo prazo é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Logo, não há falar em erro na certidão de trânsito em julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (Doc. 52)

Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Custas pelo impetrante, ora suspensas em razão da concessão do benefício da gratuidade.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmentes